Tribunal: STF
Processo: Rcl 30190
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Aplicação correta. 3. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 4. Agravo regimental não provido.